Tribunal: TJDFT
Processo: 0754794-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0754794-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: E C ASSUNCAO TRANSPORTES DE CARGAS E COMERCIO VAREJISTA DE VEICULOS LTDA, EREMILTON CARVALHO ASSUNCAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão interlocutória proferida nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PJE no 0700805-38.2022.8.07.0011, em trâmite perante a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante/DF, que indeferiu o pedido de diligência ao sistema INFOSEG. O agravante sustenta que, após diversas tentativas infrutíferas de localização de bens dos executados, requereu a pesquisa ao INFOSEG, medida que, segundo alega, encontra respaldo legal e jurisprudencial. Argumenta que o indeferimento compromete a efetividade da execução e viola o princípio da cooperação previsto no art. 6o do Código de Processo Civil. Requer, em sede de tutela de urgência, a concessão de efeito suspensivo para autorizar a pesquisa ao INFOSEG, sob a alegação de risco de prescrição intercorrente e prejuízo à satisfação do crédito e, no mérito, a reforma da decisão agravada no que tange ao indeferimento prévio de pedidos não realizados, sendo resguardado ao exequente a postulação em momento oportuno, bem como deferimento da realização de pesquisa ao sistema INFOSEG. Preparo regular (ID. 79410462). É o relato do necessário. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0700805-38.2022.8.07.0011, em trâmite na Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que indeferiu pedido de pesquisa junto ao sistema INFOSEG, bem como indeferiu, de forma prévia, consultas a outros sistemas conveniados. O agravante sustenta que, após diversas tentativas infrutíferas de localização de bens dos executados, requereu a pesquisa ao INFOSEG, medida que, segundo alega, encontra respaldo legal e jurisprudencial. Argumenta que o indeferimento compromete a efetividade da execução e viola o princípio da cooperação previsto no art. 6o do Código de Processo Civil. Requer, em sede de tutela de urgência, a concessão de efeito suspensivo para autorizar a pesquisa ao INFOSEG, sob a alegação de risco de prescrição intercorrente e prejuízo à satisfação do crédito. A decisão agravada fundamentou que o sistema INFOSEG tem por finalidade integrar informações relacionadas à segurança pública, identificação civil e criminal, controle e fiscalização, inteligência, justiça e defesa civil, não se prestando à busca de bens, mas apenas a dados cadastrais. Ressaltou que o dever de cooperação não substitui o ônus do credor de efetuar diligências para localizar bens penhoráveis, e que insistir em consultas a sistemas que não trazem resultados práticos gera sobrecarga à serventia. Destacou, ainda, que já foram efetuadas diligências as quais restaram infrutíferas, e que a adoção indiscriminada de medidas excepcionais gera uma sobrecarga imensa para a serventia, sem qualquer resultado prático. Os embargos de declaração opostos pelo exequente foram rejeitados, mantendo-se a decisão anterior. Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso, reiterando os pedidos de reforma da decisão e concessão de tutela de urgência. A análise dos autos originários revela que já foram realizadas pesquisas e diligências em busca de valores e patrimônio da parte executada/agravada para a satisfação do crédito de R$ 90.563,05, por meio dos sistemas disponíveis ao TJDFT, cujas diligências não encontraram valores e nem bens suficientes para o pagamento integral do débito em execução. A satisfação do crédito executado exige a identificação de patrimônio penhorável do devedor apto a suportar o referido valor. O art. 798, inc. II, alínea c, do Código de Processo Civil prevê ser incumbência do exequente, sempre que possível, a indicação de bens suscetíveis de penhora ao propor a execução. Não há óbice, no entanto, para que o Poder Judiciário, em caráter excepcional e subsidiário, promova a expedição de ofícios quando restar demonstrado o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa, bem como a eficácia da medida pleiteada. Essa possibilidade decorre da adequada prestação jurisdicional e do dever de cooperação previsto no art. 6° do Código de Processo Civil, segundo o qual tanto as partes quanto o juízo devem colaborar de forma a garantir a celeridade na tramitação dos feitos e possibilitar a obtenção de decisão de mérito justa e efetiva. A requisição de informações às repartições públicas e privadas é admissível quando o credor comprova ter empreendido as diligências possíveis para localizar bens de propriedade do devedor, o que não vislumbro no caso em apreço. Inexistem justificativas plausíveis de que a diligência requerida seria efetiva para o caso concreto e seu deferimento deve observar critérios como a racionalidade e a sustentabilidade dos recursos disponíveis ao Poder Judiciário. Confira-se o entendimento deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO SISTEMA INFOSEG. INDEFERIMENTO MANTIDO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA FERRAMENTA. AUSÊNCIA DE UTILIDADE CONCRETA PARA O PROCESSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido da parte exequente para realização de diligência por meio do sistema INFOSEG, com o objetivo de identificar eventuais vínculos empregatícios ou fontes de renda da parte executada. 2. O juízo de origem entendeu que o sistema INFOSEG tem finalidade voltada à segurança pública, não se prestando à localização de bens ou rendimentos penhoráveis em processos cíveis, notadamente diante da impenhorabilidade de salários e benefícios previdenciários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a utilização do sistema INFOSEG, em sede de cumprimento de sentença, como meio de localizar eventuais vínculos empregatícios ou rendimentos da parte executada, passíveis de penhora. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O sistema INFOSEG tem como escopo subsidiar ações de segurança pública, com dados provenientes de diversos órgãos federais e estaduais, e não foi concebido como instrumento para viabilizar a penhora de bens em processos de execução civil. 5. As diligências realizadas anteriormente no processo revelaram-se infrutíferas, não havendo, contudo, nos autos, qualquer indício de que a consulta ao INFOSEG traria efetivo benefício processual. 6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é no sentido de que a requisição judicial de informações por meios não usuais deve atender aos critérios de adequação, necessidade, razoabilidade e subsidiariedade, bem como demonstrar eficácia concreta na satisfação do crédito. 7. Ainda que se admitisse eventual mitigação da impenhorabilidade salarial (CPC, art. 833, § 2o), não há nos autos elementos que justifiquem o afastamento da regra geral, tampouco fundamentação suficiente que demonstre a pertinência da medida excepcional. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. O sistema INFOSEG não se destina à localização de bens ou rendimentos em execução civil, sendo indevida sua utilização com essa finalidade. 2. A requisição de medidas atípicas exige demonstração concreta de utilidade, observância ao contraditório, e respeito à regra da menor onerosidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e § 2o; 139, IV; 805. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.894.170/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 12/11/2020; AgInt no REsp 1930022/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 25/06/2021; TJDFT, Acórdão 1958183, Rel. Des. Fernando Tavernard, DJe 04/02/2025; Acórdão 1845823, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, DJe 23/04/2024. (Acórdão 2070077, 0736558-84.2025.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 05/12/2025.) A ausência de demonstração suficiente quanto à efetividade da medida postulada para assegurar a satisfação do crédito exequendo obsta o deferimento de providências excepcionais, por não se revelarem adequadas à finalidade almejada. Não se evidencia, portanto, a presença da fumaça do bom direito, tampouco o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pois o indeferimento da pesquisa não inviabiliza a continuidade da execução, podendo o exequente adotar outras diligências admitidas pelo ordenamento. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 11 de dezembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital